Tribunal: TCU
Processo: 040.539/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2841/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), em desfavor da Fundação para o Desenvolvimento do Semi Árido Brasileiro (Fundesa) e de José Biondi Nery da Silva, em razão da não-comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por força do Convênio FUNDECI 2006.027, cujo objeto foi a colaboração financeira para a execução do projeto intitulado "Programa Integrado de Desenvolvimento (PID) da Caprinovinocultura", almejando desenvolver e testar um modelo de difusão de tecnologia em aglomerações produtivas de caprinovinocultores na região Nordeste do Brasil; Considerando que a Resolução-TCU 344/2022, aprovada em 11/10/2022, estabelece que prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo, em curso no Tribunal de Contas da União (art. 2o); Considerando que, de acordo com o normativo supracitado, o prazo de prescrição será contado da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial (art. 4o, inciso II); e a prescrição é interrompida por qualquer ato inequívoco de apuração do fato (art. 5o, incisos I e II); Considerando que, com base nos dispositivos supracitados, o prazo de prescrição começou correr em 2/3/2008, quando foi apresentada a prestação de contas (peça 33, p. 6); Considerando que a prescrição foi interrompida em 30/11/2018, com a aprovação do parecer pela não comprovação da execução física do convênio (peça 33); Considerando que, anteriormente à emissão do parecer, peça 33, não há registro, nos autos, de outra causa interruptiva, suspensiva ou impeditiva da prescrição; Considerando o transcurso de mais de 5 anos entre a apresentação da prestação de contas e a emissão do aludido parecer; Considerando a proposição da SecexTCE, com a anuência do MP/TCU, no sentido de reconhecer a prescrição da prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva nesta tomada de contas especial; Considerando que, o RI/TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos (art. 143, inciso V, alínea "a"); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", do RI/TCU e com os arts. 2o, 4o, inciso II, 5o, inciso II, e 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, dando ciência aos responsáveis e ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., em linha com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.539/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação para o Desenvolvimento do Semi-Árido Brasileiro (Fundesa) (05.888.454/0001-64); José Biondi Nery da Silva (XXX.364.224-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.